Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702496-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da preliminar de perda do objeto do recurso invocada pelo apelado e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator